Tribunal: STF
Processo: AP 1610
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JONATAS HENRIQUE PIMENTA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 228).
Em 24/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a JONATAS HENRIQUE PIMENTA, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc.231).
A Defesa de JONATAS HENRIQUE PIMENTA solicitou a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, salientando que “ Inicialmente, informar que o réu esta cumprindo as penas privativas de direito, qual seja o uso da tornozeleira eletrônica. No entanto, o Acórdão  (peça nº 224) transitou em julgado em 08/04/2025”(eDoc.229), o que acolhi, em 5/5/2025 (eDoc.238).
Em 23/1/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Olímpia/SP comunicou o cumprimento parcial da pena pelo executado, salientando que “em relação ao não pagamento da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência financeira, este Juízo deferiu o requerimento do ilustre Representante do Ministério Público e determinou a realização de pesquisa de bens e ativos financeiros em nome do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, ARISP e INFOJUD)”(eDoc.249).
Com vista dos autos, em 29/1/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou em síntese que “a apreciação do pedido de parcelamento depende de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor”.
E, ao final requereu a realização de diligências complementares (eDoc.252), o que acolhi, em 30/1/2026 (eDoc.254).
           Em 9/2/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Olímpia/SP comunicou o cumprimento da pena pelo apenado JONATAS HENRIQUE PIMENTA, tendo salientado que “ciente este Juízo a quo acerca da ausência de delegação de competência no que diz respeito à pena de multa imposta ao réu” (eDoc.259).
Em 12/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Jonatas Henrique Pimenta, apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas” e pela expedição de ofício ao “Juízo da execução seja oficiado para que informe nos autos se houve a intimação da defesa para manifestação acerca da pena de multa. Caso não tenha ocorrido a intimação, requer-se que seja providenciada, em observância à decisão proferida em 30 de janeiro de 2026”(eDoc.236).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, a executada cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Organização Não Governamental Nós Mulheres (eDocs. 259, fl. 6-7), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 259, fl. 3-5).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não consta nos autos, contudo, o mandado de intimação destinado ao apenado, em cumprimento à determinação judicial datada de 2/2/2026 (eDoc. 254).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 236):

“Na espécie, quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), atestou-se o regular cumprimento das duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços à comunidade, realizadas na Organização Não Governamental Mulheres, na Estância Turística de Olímpia/SP. Foram juntados os documentos com o controle de frequência devidamente preenchidos e assinados8 . Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”9 . Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Dessa forma, a pena imposta em relação a esse crime foi integralmente cumprida.
No tocante à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), foi determinada a intimação da defesa “para, caso entenda pertinente, requerer o parcelamento do valor da multa, munida da documentação necessária para comprovar a incapacidade financeira do condenado para arcar com o pronto pagamento da multa”. Não consta nos autos, contudo, o mandado de intimação destinado à defesa.
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Jonatas Henrique Pimenta, apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas.
Requer, também, que o Juízo da execução seja oficiado para que informe nos autos se houve a intimação da defesa para manifestação acerca da pena de multa. Caso não tenha ocorrido a intimação, requer-se que seja providenciada, em observância à decisão proferida em 30 de janeiro de 2026.”

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JONATAS HENRIQUE PIMENTA, (CPF:  416.451.228-83), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, com cópia da presente decisão, assim como para que, no prazo de 5 (cinco) dias apresente informações quanto a intimação da defesa para manifestação acerca da pena de multa e, caso não tenha ocorrido, DETERMINO a intimação da defesa de JONATAS HENRIQUE PIMENTA para, caso entenda pertinente, requerer o parcelamento do valor da multa, munida da documentação necessária para comprovar a incapacidade financeira do condenado para arcar com o pronto pagamento da multa. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente